Tribunal: TJDFT
Processo: 0730391-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTOS CONTRATADOS E NÃO ENTREGUES. PRODUTO DIFERENTE DO CONTRATADO. ARTIGO 18 DO CDC. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA CABÍVEL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para: condenar a ré na obrigação de fazer de reparar o sofá, mediante a troca das espumas das 2 (duas) almofadas do encosto, mantendo-se a proporcionalidade do móvel encomendado; 2) condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), correspondente ao valor do estofamento alemão que não foi entregue, condenar a ré ao pagamento de multa contratual no valor de 5% sobre o valor do contrato, que perfaz o montante de R$690,00. Em suas razões, o recorrente alega que as provas juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar que o produto não foi entregue de forma adequada ao que fora contratado. Sustenta que em momento algum afirmou que o valor de R$ 6.900,00 corresponderia ao sofá e ao canto alemão, mas que se tratava de uma mera negociação de acordo. Assevera que não houve inadimplemento contratual, por isso, a multa deve ser afastada.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32427957). Contrarrazões ofertadas sob o ID 32427965.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
IV. Sobressai dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços para fabricação de móveis para a residência do autor, tendo o autor pago 50% do valor contratado e a parte ré entregue somente parte dos móveis, o sofá. Afirma o autor que o sofá entregue diverge da foto apresentada como modelo para fabricação e que o valor pago corresponderia ao sofá e ao canto alemão, este não entregue pela ré.
V. Em análise à prova dos autos, ao contrário do que afirma o recorrente, é possível verificar que o sofá entregue na residência do autor diverge do modelo apresentado na fotografia que servira de modelo para a fabricação do móvel, o que atrai a aplicação do art. 18, § 1o, incisos I e II, do CDC, devendo o fornecedor consertar o sofá, mantendo-se a proporcionalidade entre o produto encomendado e o recebido (ID 32427607).
VI. Quanto ao canto alemão, em que pese a afirmação do recorrente de que a conversa colacionada aos autos tratava-se de mera negociação, observa-se por toda a conversa entabulada entre as partes por aplicativo de mensagens que o valor de R$ 6.900,00 correspondia tanto ao sofá quanto ao canto alemão. Tanto é que em momento algum o réu cobra do autor pagamento a maior pela confecção do canto alemão (ID 32427924). Portanto, o fornecedor deve restituir ao autor o valor pago pelo referido móvel que não foi entregue, no valor de R$ 1.500,00.
VII. Diante de todo o exposto e da falta de entrega de todos os móveis contratados pelo autor, resta configurado o inadimplemento contratual por parte do fornecedor sendo, portanto, cabível a multa estipulada em contrato, a qual foi reduzida pela r. sentença em 5% do valor do contrato, com base no princípio da equidade.
VIII. Assim, a r. sentença deve ser mantida à integra.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.